Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. NÃO PRODUÇÃO DE PERÍCIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROVA DESNECESSÁRIA. BEM PÚBLICO. ÁREA PÚBLICA IRREGULARMENTE OCUPADA. TITULARIDADE DO PODER PÚBLICO COMPROVADA. POSSE INEXISTENTE. DIREITO DE RETENÇÃO OU DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. NÃO RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de usucapião e procedente a ação de imissão na posse promovida pela adquirente de parcela do terreno público alienado pela TERRACAP com garantia de alienação fiduciária. Não se reconheceu posse ou animus domini, e o pedido de usucapião foi julgado improcedente, com determinação de desocupação do imóvel litigioso, sem direito de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias, ao reconhecer que a área é pública de titularidade da TERRACAP, insuscetível de aquisição por usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial e da intempestividade da réplica; e (ii) analisar se o imóvel poderia ser adquirido por usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de apresentação da réplica decorreu de inércia do patrono do autor, que deixou transcorrer o prazo sem manifestação, vindo posteriormente a comunicar apenas ao juízo a renúncia do mandato. A apresentação posterior da réplica pelo novo advogado, quatro meses depois de sua habilitação nos autos, não superou a preclusão, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade na sentença.
4. O indeferimento da prova pericial foi correto, pois os documentos apresentados nos autos, inclusive declaração do autor em petição por ele juntada, comprovaram a titularidade pública do imóvel, sendo desnecessária a perícia para comprovar inexistente falsidade no registro da propriedade do bem litigioso em nome da TERRACAP.
5. O imóvel é bem público, conforme registros imobiliários e documentos juntados pelas partes, tornando-o insuscetível de usucapião, nos termos do art. 102 do Código Civil e dos arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
6. A ocupação do apelante constitui mera detenção precária, sem animus domini, razão pela qual não gera direito à posse, retenção ou indenização por benfeitorias, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, respectivamente, nos enunciados sumulares 340/STF e 619/STJ.
7. Não provida a apelação, os honorários advocatícios foram majorados para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso não provido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação de réplica por inércia do patrono do autor não constitui cerceamento de defesa, e a posterior juntada intempestiva não supera a preclusão.
2. O julgamento antecipado do pedido sem a realização de perícia documental não caracteriza cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade de produção dessa prova técnica, uma vez que a titularidade do imóvel pela TERRACAP foi reconhecida pelo próprio autor na transmissão que lhe fora feita pela NOVACAP, antiga proprietária do bem público litigioso.
3. Bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, sendo a ocupação irregular mera detenção precária, sem proteção possessória ou direito à indenização por benfeitorias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV; 183, § 3o; 191, parágrafo único. CC, art. 102. CPC, arts. 85, § 11; 354; 355, I; 370.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 340. STJ, Súmula 619. TJDFT, Acórdão 1900060, 0028724-66.2015.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/08/2024; Acórdão 1841053, 0702856-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/04/2024.